Tribunal: TJMT
Processo: 1025705-63.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025705-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL ROMANO HAJAJ - CPF: 265.352.308-64 (ADVOGADO), DANIEL ROMANO HAJAJ - CPF: 265.352.308-64 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS FREIRE DUARTE - CPF: 054.020.091-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE – INDEFERIDO – EXECUTADO QUE AINDA NÃO FOI CITADO – TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS – ARTIGOS 830 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há óbice em deferir o arresto online de ativos financeiros da parte executada, antes de configurada sua regular citação. Isso, pois tal instituto visa a garantir a execução por quantia certa, podendo ser, posteriormente, convertido em penhora.

2. “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado”.
(AgInt no REsp n. 1.754.569/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/5/2019.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025705-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL ROMANO HAJAJ

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS FREIRE DUARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL ROMANO HAJAJ
contra decisão proferida em Ação de Execução Contra Devedor Solvente nº 1002200-31.2024.8.11.0004, na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em face de
MARCOS VINICIUS FREIRE DUARTE
, em que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros, e bens tantos quantos bastem.

O agravante afirma que
“o executado não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça, permitindo-se, assim, o arresto de seus bens, na forma do artigo acima citado.”.

Diz que
“a r. decisão hostilizada trará ao agravante e as consequências da decisão se formos pensarmos na sociedade em geral, deve ser concedido o efeito ativo, determinando-se a suspensão do feito até o julgamento do presente recurso”.

Aduz que,
“Com efeito, para que seja evitado os danos facilmente detectáveis no caso sub judice ou ao menos abrandá-los neste momento e, bem assim para que o simples futuro provimento deste recurso possa vir a ser inútil, uma vez que o feito poderá ser remetido imediatamente ao arquivo, em notória discrepância com o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência dominante.”

Argumenta que
“é da natureza do provimento ativo/suspensivo em sede de agravo, a cognição sumária – requisito essencial para a concessão ao tempo da interposição do recurso sob pena de não se obstar a produção dos efeitos jurídicos carregados pela decisão atacada até o julgamento final – que o professor Kazuo Watanabe, enaltecendo os pontos acima referidos e, principalmente, o “carattere di strumentalità” inerente ao pleito”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso

(id. 238632190).

Foi concedida a liminar (id. 240180167).

Sem contrarrazões (id. 240758686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL ROMANO HAJAJ
contra decisão proferida em Ação de Execução Contra Devedor Solvente nº 1002200-31.2024.8.11.0004, na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em face de
MARCOS VINICIUS FREIRE DUARTE
, em que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros, e bens tantos quantos bastem.

Insurge o agravante contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o arresto de bens para garantir a execução. Ao analisar o pleito, o magistrado
a quo
indeferiu em razão de o executado não ter sido localizado para citação.

Conforme se depreende dos autos, o agravado peticionou informando que em razão do oficial de justiça não ter obtido êxito na citação pessoal do executado, requereu o arresto de bens existentes, para o fito de garantir a execução
.

Pois bem, razão assiste ao agravante.

Isso porque, de acordo com o artigo 830 do CPC/2015:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”

Logo, não há óbice em deferir o arresto online de ativos financeiros da parte executada, antes de configurada sua regular citação. Isso, pois tal instituto visa a garantir a execução por quantia certa, podendo ser, posteriormente, convertido em penhora.

Nesse aspecto, importa ainda salientar que o deferimento da medida de constrição buscada pelo agravante, ainda que não efetivada a citação da executada, não importa em ato de disposição patrimonial da parte devedora, visto que lhe é assegurado o direito de defesa, com a efetivação da citação.

Com efeito, o art. 854, do CPC, dispõe que:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Desse modo, mediante requerimento da parte, o juízo pode determinar a pesquisa e a constrição de valores pelo sistema eletrônico, ainda que não tenha se operado a citação dos devedores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE. – POSSIBILIDADE. – ART. 830 E 854 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 830 do CPC, “se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução”. 2. “[...] Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15 [...]”. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021). 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.”
(N.U 1010904-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CITAÇÃO FRUSTRADA - ARRESTO - PENHORA ON LINE - SITEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE. É possível a realização de arresto online por meio do sistema BACENJUD antes da citação do executado, de modo a conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, garantindo a execução, nos termos do art. 830 e 854 do CPC/15”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.056331-1/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da sumula em 06/ 02/ 2020)

Nos autos, houve a tentativa de citação/localização do executado, o que para o STJ já permite-se o arresto, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" ( REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido”.
( AgInt no REsp n. 1.754.569/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/5/2019.)

Logo, de rigor a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa e o bloqueio na forma de arresto, de eventuais ativos financeiros em nome do executado/agravado, até o limite da execução, de modo a oportunizar a garantia do crédito exequendo.

Desta forma,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a decisão de origem, autorizando a pesquisa e o bloqueio na forma de arresto de eventuais ativos financeiros em nome dos executados até o limite da execução, de modo a oportunizar a garantia do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024